Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. RÉU QUE FINGIA SER EMPREGADO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RECOLHER CARTÕES DE CRÉDITO DE VÍTIMAS IDOSAS. PRELIMINAR SUSCITADA. PREJUDICADA. ANÁLISE DA MATÉRIA EM AUTOS DE HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES DE ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DELES PARA A FORMA TENTADA. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIAVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise da preliminar suscitada pelo acusado resta prejudicada, quando constatada que a tese por ele trazida já foi devidamente analisada em HC por ele impetrado. Preliminar prejudicada.
2. Segundo entendimento do STF, o fato de os demais integrantes da associação criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do agente pelo delito.
3. O crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização, quais sejam: i) obtenção de vantagem ilícita; ii) causar prejuízo a outra pessoa;iii) uso de meio de ardil, ou artimanha, vi) enganar alguém ou a levá-lo a erro. 3.1. No caso em análise, tendo sido constatado que um dos crimes de estelionato não gerou o prejuízo patrimonial e, portanto, não chegou a se consumar, por circunstância alheia à vontade do agente, deve haver a desclassificação da conduta imputada ao apelante, com relação a uma das vítimas, para a figura típica do artigo 171, § 4o, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
4. A punição do crime de lavagem de capitais somente se justifica quando a conduta praticada pelo agente não seja mero desdobramento natural do delito antecedente. Exige-se, portanto, uma conduta voltada especificamente à lavagem de dinheiro, de modo que o escamoteamento do produto da infração antecedente, por si só, não é suficiente para tipificação do crime de lavagem de capitais. Dessa forma, conclui-se que, além do mascaramento de bens, direitos ou valores, também se faz necessária a demonstração dos elementos subjetivos inerentes ao tipo penal da lavagem de capitais, tais como a consciência e a vontade de limpar o capital sujo e reintroduzi-lo no sistema financeiro com aparência lícita. 4.1. Caso concreto em que não houve comprovação efetiva do mascaramento de bens, direitos ou valores, mas, sim, efetiva obtenção da vantagem indevida pelo apelante com o dinheiro das vítimas, quando o acusado utilizava os cartões para realizar saques e compras, de modo que o réu deve ser absolvido da prática do crime tipificado no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Entendimento contrário impediria a consumação dos crimes de estelionato.
5. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal firmou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes.
6. Na medida em que o crime continuado favorece o réu, a habitualidade ou reiteração geram maior reprovação e, por isso, não atraem o benefício previsto naquele normativo. 6.1. No caso em análise, salta aos olhos a habitualidade e reiteração criminosa do apelante, afastando, assim, a pretensão da defesa de conseguir o benefício do crime continuado, haja vista a expressiva movimentação de valores em sua conta bancária, sem justificativa plausível.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão da pena, por ausentes de seus requisitos, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a circunstância judicial desfavorável aplicada ao apelante.
8. Preliminar prejudicada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.